Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-55.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0707771-55.2024.8.07.0008 AGRAVANTE: RODRIGO MOTA DA CUNHA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno Id. 73076522, no prazo legal. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora